Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. DECISÃO BALIZADAS NOS LAUDOS DO MÉDICO E DO NATJUS. HONORÁRIOS. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 STF.

1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855.178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo da demanda que visa ao fornecimento de medicamentos pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária.

2. A necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal) ocorre apenas nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na ANVISA, o que difere do caso dos autos, em que os fármacos possuem registro ativo naquela agência reguladora.

3. Em que pese se encontre pendente de julgamento o RE n° 1.366.243/SC, afetado pelo rito da repercussão geral (Tema 1.234/STF), que trata especificamente da “legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, nos termos do que foi decidido pelo Relator do recurso extraordinário na Suprema Corte, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, a atuação do Poder Judiciário reger-se-á pelos parâmetros fixados na tutela incidental. No caso concreto, os autos devem permanecer na Justiça Estadual, inexistindo litisconsórcio passivo necessário.

4. Não obstante o recorrente tenha apresentado despacho técnico indicando tratamentos padronizados, este tem natureza genérica, sem enfrentar o quadro do paciente, que deixou de apresentar resultados com os medicamentos aceitos pela Secretaria de Saúde. Nessa situação, mister privilegiar o diagnóstico do médico diretamente responsável, em concordância técnica com o NATJUS.

5. Na Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE no 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso), fixando a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

6. Apelação interposta pelo Distrito Federal conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida. Apelação interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal conhecida e provida.